Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712237-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CILMA DARQUES DE JESUS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CILMA DARQUES DE JESUS SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETORIA DE APERFEIÇOAMENTO E EXTENSÃO DA PMDFD, indeferiu a liminar objetivando reconhecer a validade da inscrição da agravante no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, com início previsto para o dia 18/05/2020. Informa a agravante, em síntese, que teve considerada inválida sua inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, obrigatório para ascensão profissional, por não atender aos requisitos previstos no Edital DAE no 007/2020. Salienta que o Edital em questão trouxe inovação no sistema jurídico da PMDF, contrariando os princípios constitucionais que regem a administração pública ao restringir direitos dos policiais militares, sem previsão legal. Esclarece que até a edição da Portaria PMDF no 1.109/2019, as inscrições de militares que se apresentassem com restrições, nos cursos objetivando futuras promoções, eram consideradas válidas, com respaldo na Portaria PMDF no 748 de 12 de julho de 2011. Tece considerações acerca das suas restrições, sustentando que não impedem a agravante de desempenhar suas funções e muito menos de frequentar o curso em questão. Quanto à restrição de porte de arma, salienta que não a inabilita para o armamento cobrado no Edital, uma vez que não houve suspensão da prática de tiro. Entende que o ato da PMDF, ao adotar estas novas diretrizes, causa prejuízo à agravante impedindo-a de ascender na sua carreira. Insiste na existência de contradição por ter sido considerada inapta para cursar o CAEP, que será aproximadamente 70% (setenta por cento) a distância, quando a junta médica a qualificou e a considerou apta para o serviço, mesmo com as restrições apontadas. Defende, por fim, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, de imediato, a antecipação da tutela recursal para validar a inscrição da agravante, permitindo sua participação no 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, iniciado em 18/05/2020. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Preparo regular (IDs1608593 e 16085395). Pela decisão de ID 16124216 indeferi a antecipação de tutela recursal pleiteada. Contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão agravada (ID 16851134). Parecer da Procuradoria pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto (ID 16954604). É a síntese do que interessa. DECIDO Noticia o i. Parquet que o mandado de segurança impetrado pelo ora agravante foi sentenciado na origem. De fato, compulsando-se os autos, verifica-se que foi proferida sentença em 12/06/2020, ocasião em que denegada a segurança (ID 65212519 – 1a instância). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator